Tribunal: TJBA
Processo: 2000251-58.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000251-58.2026.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: SERGIO GREGORIO DE JESUS Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. EVASÃO APÓS SAÍDA TEMPORÁRIA. ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPEDIMENTO MÉDICO. REGRESSÃO DE REGIME. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA que homologou falta grave consistente em evasão, em razão do não retorno do apenado após saída temporária, com permanência em fuga entre 15/08/2024 e 09/12/2024, determinando a regressão do regime prisional. A defesa alegou nulidade por cerceamento de defesa diante do indeferimento de diligência para requisição de prontuários médicos e sustentou que a ausência de retorno decorreu de acidente motociclístico seguido de internação e estado de coma. Requereu, ainda, a concessão da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se compete ao Tribunal apreciar pedido de gratuidade da justiça em sede recursal na execução penal; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligência probatória para obtenção de prontuários médicos; e (iii) determinar se o não retorno voluntário do apenado após saída temporária configura falta grave apta a justificar a regressão do regime prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR A obrigação de pagamento das custas processuais decorre do art. 804 do CPP e a aferição da hipossuficiência econômica deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, competente para avaliar concretamente a capacidade financeira do apenado no momento da cobrança. O Tribunal não detém competência funcional para conceder isenção de custas em sede recursal da execução penal, devendo o pedido ser formulado perante o juízo executório. O procedimento administrativo disciplinar observou o contraditório e a ampla defesa, com realização de audiência de justificação e oitiva regular do agravante. A defesa não apresentou qualquer elemento mínimo de prova apto a conferir verossimilhança à alegação de acidente motociclístico, estado de coma ou impossibilidade de retorno ao estabelecimento prisional. O laudo de exame de lesões corporais realizado após a recaptura registrou fratura recente e afastou incapacidade superior a trinta dias e perigo de vida, circunstâncias incompatíveis com a narrativa defensiva de impedimento desde agosto de 2024. Incumbe à defesa comprovar minimamente fato impeditivo alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC, aplicado subsidiariamente à execução penal. A ausência de retorno voluntário ao estabelecimento prisional após saída temporária, seguido de recaptura, caracteriza evasão e configura falta disciplinar grave prevista no art. 50 da Lei de Execução Penal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a recaptura do apenado evidencia intenção de não retomar voluntariamente o cumprimento da pena, legitimando a regressão do regime e demais consectários legais da falta grave. O histórico anterior de evasão do agravante reforça a proporcionalidade e legitimidade da decisão que homologou a falta grave e determinou a regressão do regime prisional. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 804; CPC, art. 373, II; LEP, art. 50. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0504325-36.2019.8.05.0274, Rel. Desa. Inez Maria Brito Santos Miranda, Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma, pub. 16/05/2025; TJ-BA, Apelação nº 8009066-98.2023.8.05.0274, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, 2ª Vice-Presidência, pub. 30/01/2025; STJ, AgRg no AREsp 1.900.051/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/08/2021; STJ, AgRg no HC 794016/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/02/2023, DJe 27/02/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal de nº2000251-58.2026.8.05.0001, proveniente da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, em que figura, como agravante, MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA e, como agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE do Agravo em Execução Penal e, na extensão conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões,